Tribunal: TJMT
Processo: 1045398-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045398-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 076.172.441-93 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA POR VAZAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DÉBITO EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de consumo de água referentes aos meses de março e abril de 2025, determinar a refaturação com base na média de consumo, impedir a suspensão do serviço e a negativação do nome do consumidor, condenar à repetição simples de indébito, ao pagamento de danos morais e ao cumprimento de multa cominatória. O recorrente sustenta a legitimidade da cobrança em razão de vazamento após o hidrômetro e a regularidade da suspensão do fornecimento por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo elevado decorrente de vazamento reconhecido pela concessionária, diante da ausência de prova da regularidade da medição; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, diante de débito em discussão administrativa, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelo serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Verifica-se aumento abrupto e desproporcional das faturas em relação ao histórico de consumo, sem justificativa técnica idônea apresentada pela concessionária.

5.

A própria concessionária reconhece a existência de vazamento no cavalete e realizou reparo, o que afasta a tese de responsabilidade exclusiva do consumidor.

6.

A concessionária não produz prova técnica suficiente para demonstrar a regularidade da medição ou a correção integral dos valores cobrados.

7.

Constatada a instauração de procedimento administrativo para revisão das faturas, sem solução até a suspensão do serviço, evidencia-se a existência de controvérsia sobre o débito.

8.

A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, durante a pendência de discussão administrativa, viola o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC e caracteriza falha na prestação do serviço.

9.

A interrupção reiterada do fornecimento, mesmo após determinação de religação, evidencia instabilidade na prestação do serviço e reforça a ilicitude da conduta.

10.

O dano moral decorre da privação indevida de serviço essencial, sendo presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado na Súmula no 49 da Turma Recursal.

11.

O valor da indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária responde objetivamente por falhas na prestação de serviço de fornecimento de água, inclusive por cobranças decorrentes de vazamento não devidamente esclarecido. 2. A suspensão de serviço essencial por débito em discussão administrativa configura falha na prestação do serviço e viola o dever de continuidade. 3. A interrupção indevida do fornecimento de água enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045398-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Gabriel Oliveira de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, que a Reclamada emita nova fatura com referência aos débitos indicados na exordial (03/2025 e 04/2025), apurados pelo valor da média de consumo da parte Autora dos últimos 06 (seis) meses ao período objurgado;

b) DETERMINAR que a empresa Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, conforme indicado pelo consumidor na exordial, assim como para determinar que se abstenha de incluir o nome do promovente nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído e que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de ÁGUA da residência do Reclamante referente aos débitos sub judice, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação do presente decisum, tudo isso sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 199396947;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

d) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento da repetição de indébito,
de forma simples
, do valor resultante da diferença entre a média de consumo a ser apurada e a quantia efetivamente despendida a título da fatura de competência 03/2025, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

e) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

f) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da multa cominatória arbitrada na decisão de ID 199396947, na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir do arbitramento, nesse caso 01o/7/2025, sem acréscimo de juros de mora.

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Na petição inicial, o autor alega cobrança excessiva nas faturas de março e abril de 2025 em razão de vazamento no cavalete, posteriormente reconhecido pela própria requerida, que prometeu compensação dos valores pagos a maior, o que não ocorreu. Sustenta que, apesar de sucessivos protocolos administrativos, sem solução ou conclusão, teve o fornecimento de água suspenso em 27/06/2025 sob alegação de inadimplência, mesmo com a dívida em discussão, permanecendo sem o serviço essencial. Requer a inexigibilidade das faturas de abril a junho de 2025, a restituição de R$ 57,58 pagos a maior, o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta que a cobrança é legítima, pois o consumo elevado decorreu de vazamento localizado após o hidrômetro, imputando ao consumidor a responsabilidade. Alega que realizou vistoria em 10/04/2025 e nova inspeção em 04/07/2025, afirmando inexistir irregularidade, e que a suspensão do fornecimento decorreu de inadimplência das faturas, sendo medida regular.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme art. 14 do CDC.

A análise do conjunto probatório revela que houve aumento abrupto nas faturas de março/2025 (R$ 344,64) e abril/2025 (R$ 639,93), valores significativamente superiores ao histórico de consumo do autor, o qual, girava em patamar muito inferior nos meses anteriores, conforme se segue:

A própria requerida reconhece a existência de vazamento, tendo realizado vistoria em 10/04/2025 e procedido ao reparo no cavalete, o que enfraquece a tese de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Ainda que sustente tratar-se de vazamento após o hidrômetro, não produziu prova técnica robusta capaz de afastar a verossimilhança da narrativa autoral, tampouco demonstrou a regularidade integral da medição ou justificativa plausível para o consumo extraordinário apurado.

Além disso, é incontroverso que o autor instaurou procedimento administrativo para revisão das faturas, mediante protocolos registrados em 24/04/2025, 14/05/2025 e 27/05/2025, sem que houvesse solução definitiva até a data da suspensão do serviço.

Os próprios registros da concessionária indicam que as faturas de abril, maio e junho de 2025 encontravam-se em processo administrativo, evidenciando a existência de controvérsia quanto aos débitos.

Nesse contexto, o corte do fornecimento em 27/06/2025 mostra-se indevido.

A interrupção de serviço essencial, quando fundada em débito objeto de contestação administrativa ainda não solucionada, viola o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC e caracteriza falha na prestação do serviço.

Importante registrar que após a determinação judicial de restabelecimento, houve religação em 03/07/2025, seguida de nova suspensão em 28/08/2025 e apenas nova religação em 04/09/2025.

Tal conduta evidencia instabilidade na prestação do serviço e descumprimento do dever de fornecimento contínuo, impondo ao consumidor reiteradas privações de serviço essencial.

O dano moral, nesse contexto, é evidente. A privação reiterada de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja reparação, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A propósito, a jurisprudência desta Turma Recursal já se encontra consolidada no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial configura, por si só, dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo, conforme enunciado da Súmula no 49:
“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, tais como água, energia elétrica, telefonia e internet, configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral, sendo este presumido (in re ipsa)”,
entendimento que se amolda perfeitamente ao caso concreto, diante das sucessivas suspensões do abastecimento enfrentadas pelo consumidor.

O
quantum
indenizatório se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026